Tribunal: TJBA
Processo: 8001785-92.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001785-92.2023.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADO: JADSON SILVA PIRES DA MOTA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA EXPRESSA NA INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Itaberaba contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 8001785-92.2023.8.05.0112, proposta em face de Jadson Silva Pires da Mota - ME, a qual extinguiu o processo com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pela parte exequente, mesmo após intimação pessoal para promover o prosseguimento do feito.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia cinge-se em verificar se houve efetiva caracterização do abandono da causa pela Fazenda Pública e se foram observados os requisitos legais, notadamente a intimação pessoal com advertência específica quanto à possibilidade de extinção do feito.

III. Razões de decidir

3
. O art. 485, III e § 1º, do CPC exige intimação pessoal da parte autora com expressa advertência sobre a consequência de extinção do processo, em caso de inércia.

4.
Embora a Fazenda Pública tenha sido pessoalmente intimada por meio eletrônico, conforme permitido pelos arts. 183, § 1º, do CPC e 5º, § 6º, da Lei nº 11.419/2006, não foi incluída qualquer advertência expressa na intimação.

5.
A jurisprudência consolidada do STJ, especialmente no REsp 1.750.306/MT, exige que a intimação seja específica, clara e contenha expressa advertência acerca da extinção do feito.

6.
A ausência de tal advertência inviabiliza a extinção do processo com base em abandono da causa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A extinção do processo com fundamento em abandono da causa pela Fazenda Pública pressupõe intimação pessoal com expressa advertência quanto à consequência da inércia.

2. Ausente a advertência, é incabível a extinção do feito por abandono da causa."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível

n
°

8001785-92.2023.8.05.0112
, em que figuram como
Apelante,
MUNICIPIO DE ITABERABA
,
e Apelad
o
,
JADSON SILVA PIRES DA MOTA -
ME
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO
à Apelação
Cível
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiç
a